Tribunal: TJBA
Processo: 8009788-35.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009788-35.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS (OAB:BA40891-A), CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA (OAB:BA79681-A) APELADO: VANESSA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ANTONIO RENILDO BRITO DOS SANTOS (OAB:BA11282-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGANTE QUE REITERA AS ALEGAÇÕES DO APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de plano de saúde contra acórdão que manteve a sentença de procedência da ação, determinando a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora reparadora e fixando indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a legalidade da negativa de cobertura com base no rol da ANS e no contrato; a inexistência de ato ilícito diante do exercício regular de direito e a ausência de comprovação do dano moral. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo ater-se às hipóteses do art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos da apelação, inclusive os relativos ao rol da ANS, à cláusula contratual, ao exercício regular de direito e à configuração do dano moral. 5. A alegada omissão não se verifica, porquanto todos os pontos relevantes foram expressamente analisados. 6. O simples intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios legais. 7. Adverte-se quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos manifestamente protelatórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A decisão que examina fundamentadamente os pontos controvertidos do recurso não padece de omissão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, art. 188. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8009788-35.2023.8.05.0080; Embargante: União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana; Embargada: Vanessa Santos de Jesus; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator